Tribunal: TJDFT
Processo: 0717485-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0717485-29.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO TEIXEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Carlos Eduardo Teixeira contra a decisão de indeferimento da medida de urgência no mandado de segurança n.o 0703447-55.2025.8.07.0018 (4a Vara da Fazenda do DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido para que seja determinada a posse do agravante em concurso público para o cargo de Médico, especialidade de Cirurgia Geral, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Eis o teor da decisão ora revista: I – Retifique o CJU o cadastro processual para que conste como autoridade impetrada o SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, excluindo-se João Eudes Filho. Sem prejuízo, cadastre-se o DISTRITO FEDERAL como pessoa jurídica de direito público vinculada. II – CARLOS EDUARDO TEIXEIRA pede liminar em mandado de segurança para que seja determinada sua posse em cargo público. Subsidiariamente, pede seja concedido prazo adicional para apresentação de documentos pendentes. Segundo o exposto na inicial, o impetrante participou de concurso público para Médico. Ao final do certame, foi aprovado. Recentemente, foi publicado ato de nomeação, com convocação para apresentação dos documentos necessários à posse. Afirma que apresentou toda a documentação exigida. No entanto, a Administração manifestou recusa ao certificado de conclusão do programa de residência médica. Alega que tal negativa não se justifica. Diz que a CNRM criou o programa de pré-requisito em cirurgia básica, modificando o formado da especialização. Assim, o pré-requisito em cirurgia básica não é mais considerado residência médica, mas especialidade que gera certificado de competência. Sustenta que a Justiça Federal já reconheceu que a resolução do CNRM é nula, garantindo o reconhecimento do título. Destaca que a matriz de competências da cirurgia básica é idêntica à de cirurgia geral. III – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. O impetrante participa do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para especialidades da carreira médica, regido pelo Edital n. 13, de 25/3/2022. Disputa vaga para a especialidade Cirurgia Geral, restando aprovado. Foi nomeado por ato publicado no DODF de 24/2/2025 (edição extra). Após apresentar a documentação exigida, a Administração apontou pendência, nos seguintes termos: Trata-se de posse em concurso do sr CARLOS EDUARDO TEIXEIRA, para o cargo de MÉDICO - CIRURGIA GERAL, ampla concorrência, conforme a publicação no DODF N° 17-A, de 24 de FEVEREIRO de 2025, página 09, conforme o Edital de abertura N° 24-A, publicado em 25 de MARÇO de 2022. Informamos que o edital prevê como requisito para investidura no cargo: certificado de residência médica nesta especialidade (CIRURGIA GERAL) ou título de especialista reconhecido pela Associação Médica Brasileira (AMB). Dessa forma, não poderemos dar prosseguimento na sua posse pois foi anexado ao processo o certificado de residência médica que versa: concluiu o programa de Pré Requisito em Área Cirúrgica Básica, com início em 01/03/2020 e término em 28/02/2022 e conforme contato telefônico o sr. nos informou que esse seria o certificado de residência médica que possui. O edital do concurso assim dispôs sobre os requisitos para ingresso no cargo em seu Anexo IV: MÉDICO - CIRURGIA GERAL Requisitos: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em medicina, expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério de Educação; registro no Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal; e certificado de residência médica nesta especialidade ou título de especialista reconhecido pela Associação Médica Brasileira (AMB). Observa-se, assim, que o ingresso no cargo é condicionado a três requisitos: a) diploma de graduação em medicina; b) inscrição no CRM; e c) certificado de residência médica na especialidade ou título de especialista reconhecido pela AMB. Em relação ao último requisito, o impetrante apresentou o certificado ID 231565386, que registra a conclusão do programa de pré-requisito em área cirúrgica básica. O certificado apresentado pelo impetrante não atende ao requisito do edital, visto que não é reconhecido como residência médica. Em 2018 o CNRM emitiu a Resolução 48/2018, que tratou sobre a matriz de competências dos programas de residência médica em cirurgia geral. A Resolução 48/2018 definiu que o programa de residência médica em cirurgia geral deve ter duração mínima de três anos. Além disso, dispôs que o programa de pré-requisito em cirurgia básica passou a ser condição para ingresso nas especialidades cirúrgicas, sem conferir ao profissional o título de especialista. O art. 3o, § 2o, diz: § 2o A conclusão do Programa de Pré-requisito não confere título de especialista, conferindo ao concluinte um certificado que comprova sua competência para a atuação nos procedimentos cirúrgicos básicos listados no anexo. É certo que o Ministério da Educação emitiu a Nota Técnica 123/2020/CGRS/DDES/SESU/SESU, na qual recomendou, dentre outras medidas, a revogação do art. 3o da Resolução CNRM 48/2018. A Nota Técnica, contudo, não tem o condão de revogar ou sustar os efeitos da Resolução do CNRM, tratando-se de documento apenas sugestivo. Em resposta, o CNRM baixou a Resolução 2/2021, a qual ratificou o teor da Resolução 48/2018 no que tange ao programa pré-requisito em cirurgia básica, como dispõe o art. 2o: Art. 2o O concluinte da modalidade de pré-requisito em Programas de Pré-requisito em Área Cirúrgica Básica receberá um certificado de constituição destas competências, como prevê a resolução em vigor, não podendo, portanto, anunciar-se especialista em Cirurgia Geral. Parágrafo único. Somente o Programa de Residência Médica em Cirurgia Geral pode oferecer o Título de Especialista em Cirurgia Geral. Mais recentemente, a Resolução CNRM 1/2024 reitera que o título de especialista em cirurgia geral é conferido apenas aos que completam o programa de residência em cirurgia geral, cuja duração mínima é de três anos, situação que não se estende aos que cumprem programa pré-requisito em cirurgia básica. Nesse quadro, observa-se que o certificado apresentado pelo impetrante não atende aos termos do edital do concurso, razão pela qual não se verifica ilegalidade no ato que reconheceu pendência na documentação para posse no cargo. Observa-se que o impetrante iniciou o programa de pré-requisito em área cirúrgica básica em 2020, após a Resolução CNRM 48/2018, ou seja, já sob a vigência da norma que delimitou o título de especialista apenas aos que completam programa de residência médica. Em vista disso, tem-se como não demonstrada a relevância do fundamento alegado. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE a liminar. V – Intime-se e notifique-se a autoridade coatora sobre esta decisão e para que preste as informações tidas como necessárias, no prazo de dez dias, conforme dispõe o art. 7o, I, da Lei 12016/2009. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, como prevê o art. 7o, II, da mesma Lei. Em caso de pedido de intervenção da pessoa jurídica interessada no processo, fica desde já deferida sua inclusão como litisconsorte passivo, dispensada conclusão para tal finalidade. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “após a realização das provas objetivas e discursivas, de caráter eliminatório e classificatório obteve aprovação em todas as etapas do certame. O resultado do concurso foi homologado, sendo o agravante nomeado para o cargo público efetivo, conforme publicação no Diário Oficial do Distrito Federal no 17-A, de 24/02/2025”; (b) “em que pese ter apresentado toda a documentação exigida, o Agravante teve sua posse indevidamente recusada”; (c) “a referida exigência não se sustenta, uma vez que a própria Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM), por meio da Resolução no 48/2018, alterou a Resolução CNRM no 02/2006 e criou o Programa de Pré-Requisito em Cirurgia Básica, modificando o formato da especialização”; (d) “o programa de Pré Requisito em Cirurgia Básica não é mais considerado uma residência médica, mas sim uma especialidade que resulta na emissão de um certificado de competência, e que funciona como pré-requisito para ingresso em especialidades cirúrgicas subsequentes”; (e) “o Ministério da Educação (MEC), que posicionou-se através da Nota Técnica 123/2020 endereçada à CNRM, sobre o tema, recomendando o direito a certificação em Cirurgia Geral, aos que concluíram o Programa Pré requisito em cirurgia”; (f) “a Administração, através da Secretaria de saúde do DF, concedeu a POSSE a pelo menos duas outras candidatas médicas, que concorreram para o mesmo cargo Médico – Cirurgia Geral, no mesmo concurso, apresentando para comprovação do requisito residência médica na especialidade Cirurgia Geral, o MESMO CERTIFICADO apresentado pelo Agravante”; (g) “ao editar a Resolução no 48/2018, o CNRM extrapolou da sua competência, pois criou uma pós-graduação não identificada como residência médica”; (h) a Justiça Federal teria “reconhecido a nulidade do art. 3o, da Resolução CNMR no 48/2017, bem como da Resolução CNMR no 02/2021, anulando o Programa de Pré-requisito em Cirurgia Básica”; (i) “não se pode admitir a recusa do Certificado tão somente pelo fato de o mesmo não indicar textualmente que o programa de residência se tratava ao aperfeiçoamento das habilidades e especialidades de um Cirurgião Geral”; (j) “além de possuir o Certificado do Programa de Residência Médica em Pré-Requisito em Área Cirúrgica Básica, é também médico especialista em Cirurgia Plástica, fato que corrobora sua indiscutível capacidade para exercer as funções inerentes ao cargo de Cirurgião geral”; (k) “a jurisprudência majoritária tem se manifestado no sentido de que comprovada a posse de candidatos com a mesma titulação, deve-se assegurar ao impetrante o mesmo tratamento, em observância ao princípio da isonomia”; (l) “o periculum in mora figura-se evidente, uma vez que o agravante está impedido de exercer cargo para o qual foi aprovado, enquanto outros médicos com igual qualificação já se encontram em exercício. Trata-se de situação que compromete seu sustento, sua estabilidade profissional e seu desenvolvimento na carreira pública”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para determinar “a posse imediata do agravante no cargo de Médico – Cirurgia Geral da SES/DF”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, dada a necessidade de se aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório. A questão subjacente gravita em torno da (i)legalidade do ato administrativo que teria recusado o "certificado de residência médica em programa de Pré-Requisito em Área Cirúrgica Básica" apresentado pelo agravante, circunstância que teria obstado sua posse. Pois bem. A Resolução n.o 48/2018 da Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM), que modificou a Resolução CNRM no 02/2006, criou o programa de Pré-Requisito em Cirurgia Básica, a destacar: Art. 2o O programa de residência médica em Cirurgia Geral terá duração de 3 (três) anos. Art. 3o A conclusão do Programa de Pré-requisito em Cirúrgica Básica é condição indispensável para o ingresso nas especialidades cirúrgicas, que incluem: Cirurgia do Aparelho Digestivo, Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Cirurgia Plástica, Cirurgia Vascular, Urologia, Cirurgia Torácica, Cirurgia Oncológica, Cirurgia Pediátrica e Cirurgia Coloproctológica. § 2o A conclusão do Programa de Pré-requisito não confere título de especialista, conferindo ao concluinte um certificado que comprova sua competência para a atuação nos procedimentos cirúrgicos básicos listados no anexo. § 3o A certificação referida no parágrafo anterior será aceita para fins de aproveitamento em programas de residência médica de outras especialidades compatíveis, por prazo não superior a cinco anos, contados da emissão do certificado. A Resolução CNRM n.o 2/2021, a qual dispõe sobre as deliberações da Comissão Nacional de Residência Médica quanto ao "Programa de Pré-requisito em Área Cirúrgica Básica e Programa de Residência Médica em Cirurgia Geral", estabelece que: Art. 2o O concluinte da modalidade de pré-requisito em Programas de Pré-requisito em Área Cirúrgica Básica receberá um certificado de constituição destas competências, como prevê a resolução em vigor, não podendo, portanto, anunciar-se especialista em Cirurgia Geral. Parágrafo único. Somente o Programa de Residência Médica em Cirurgia Geral pode oferecer o Título de Especialista em Cirurgia Geral. [...] Art. 4o Todas as especialidades, sejam áreas cirúrgicas e não cirúrgicas, que exijam como pré-requisito o Programa de Cirurgia Geral, passam também a aceitar o Programa de Pré-requisito em Área Cirúrgica Básica. Parágrafo único. Fazem parte desta relação as seguintes especialidades conforme resolução vigente da Comissão Mista de Especialidades do Conselho Federal de Medicina: Cirurgia de Cabeça e Pescoço; Cirurgia do Aparelho Digestivo; Cirurgia Oncológica; Cirurgia Pediátrica; Cirurgia Plástica; Cirurgia Torácica; Cirurgia Vascular; Coloproctologia; Urologia, Mastologia, Medicina Intensiva (adulto). Art. 5o Todas as áreas de atuação que exigem como pré-requisito o Programa de Residência Médica em Cirurgia Geral não poderão aceitar o Programa de Pré-requisito em Área Cirúrgica Básica como pré-requisito. (g.n.) A Resolução CNRM n.o 1/2024, a qual dispõe sobre o Programa de Pré-requisito em Área Cirúrgica Básica e o Programa de Residência Médica em Cirurgia Geral, institui que: Art. 1o Esta Resolução estabelece as diretrizes e critérios para o Programa de Pré-Requisito em Área Cirúrgica Básica (PPRACB) e para o Programa de Residência em Cirurgia Geral (PRMCG). [...] Art. 3o O certificado de aquisição de competências do PPRACB não confere ao concluinte Título de Especialista em Cirurgia Geral, sendo vedado o uso deste título. Parágrafo único. O Título de Especialista em Cirurgia Geral somente pode ser emitido pelo PRMCG com duração de três anos. (g.n.) Respeitante à posse no cargo de Médico na especialidade de Cirurgia Geral da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, o Edital n.o 13, de 25 de março de 2022, Anexo IV, estabelece os requisitos necessários para ingresso no cargo (id 231565375, p.16): MÉDICO - CIRURGIA GERAL Requisitos: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em medicina, expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério de Educação; registro no Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal; e certificado de residência médica nesta especialidade ou título de especialista reconhecido pela Associação Médica Brasileira (AMB). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, constata-se que o impetrante, ora agravante, teria sido aprovado no concurso público para o cargo de Médico na especialidade de Cirurgia Geral, na classificação 22o de ampla concorrência, e nomeado por ato publicado no DODF de 24.02.2025 (id 231565377). Após a conferência da documentação apresentada, a Administração Pública teria informado ao impetrante que (id 231565389): [...] o edital prevê como requisito para investidura no cargo: certificado de residência médica nesta especialidade (CIRURGIA GERAL) ou título de especialista reconhecido pela Associação Médica Brasileira (AMB). Dessa forma, não poderemos dar prosseguimento na sua posse pois foi anexado ao processo o certificado de residência médica que versa: concluiu o programa de Pré Requisito em Área Cirúrgica Básica, com início em 01/03/2020 e término em 28/02/2022 e conforme contato telefônico o sr. nos informou que esse seria o certificado de residência médica que possui. Nesse quadro fático e jurídico, a despeito das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque a Administração Pública teria aparentemente atuado em observância ao princípio da legalidade em conformidade às normas de regência, uma vez que o certificado de conclusão do "Programa de Pré-requisito em Área Cirúrgica Básica – PPRACB" (id 231565386) não conferiria ao agravante o Título de Especialista em Cirurgia Geral, sendo vedado o uso deste título, conforme expressa determinação normativa. Igualmente, tem-se por insubsistente a alegação de violação ao princípio da isonomia, na medida em que a mencionada posse de candidato “com a mesma titulação” teria sido de forma precária, mediante determinação judicial. Além disso, a declaração de nulidade do art. 3o, da Resolução CNMR n.o 48/2017, bem como da Resolução CNMR n.o 02/2021, referentes ao Programa de Pré-requisito em Cirurgia Básica, pela Justiça Federal nos autos n.o 1021662-17.2023.4.01.3400, não produziria efeito erga omnes. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a concessão da medida de urgência, até porque os documentos carreados não se revelam suficientes à demonstração da patente ilegalidade ou abuso de poder a legitimar a imediata intervenção do Poder Judiciário na seara administrativa local. Desse modo, tenho que, por ora, prevalece a presunção da legalidade dos atos administrativos, dado que o parecer conclusivo emitido pela Administração Pública, com base no edital e nas normas de regência, constitui instrumento hábil à manutenção da decisão ora revista. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. Impõe-se a não concessão da tutela de urgência ao se constatar que a resolução da controvérsia reclama dilação probatória, motivo pelo qual a matéria deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais. 2. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1798913, 07409105620238070000, Relator: LEONOR AGUENA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 19/12/2023.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Ao Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 7 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator